Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-43.2019.8.11.0050
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001005-43.2019.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), ALVIMAR DA SILVA CARDOSO - CPF: 896.928.963-15 (RECORRIDO), RONIVAN DOS REIS SANTANA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 011.465.581-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMÉRCIO. PRODUTO ANUNCIADO PELA PLATAFORMA “MERCADOLIVRE.COM”. COMPRA EFETIVADA PELO RECORRIDO DIRETAMENTE COM O VENDEDOR A PARTIR DE CONTATO OBTIDO NA WEBSITE DO RECORRENTE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR AO SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRAS E VENDAS PELA INTERNET O DEVER RESTITUIR A QUANTIA PAGA DIRETAMENTE AO COMPRADOR. TRANSAÇÃO CONCRETIZADA FORA DA PLATAFORMA DO RECLAMADO. CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA A “COMPRA GARANTIDA” PELO MERCADO PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se o Autor se valeu de anúncio ofertado no site da Reclamada para efetivar a compra de aparelho celular, contudo, realizou toda a transação diretamente com o vendedor/anunciante, inclusive o pagamento, sem qualquer intermediação da Reclamada, não há como responsabilizá-la pela não entrega do produto e tampouco na restituição do valor pago, relativo a transação concretizada fora da plataforma da Reclamada.

“(...) A ré não é responsável pela idoneidade das pessoas que ofertam bens em seu sítio e muito menos pelos pagamentos não realizados. Se assim o fosse, outros classificados de jornais também teriam que suportar prejuízos daqueles que realizassem negócios envolvendo bens ali ofertados. Dessa forma, a recorrente não é parte legítima para ser demandada” (RECURSO ESPECIAL n. 1.639.028 – SP Relator: Ministro Moura Ribeiro).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020